Tribunal: TCU
Processo: 035.758/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado expediu determinações à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Secretaria do Desenvolvimento Regional, com vistas a sanear irregularidades referentes a convênios celebrados com municípios localizados em Roraima destinados a obras em estradas vicinais; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica às peças 142-142, nos quais restou evidenciada a adoção das medidas pertinentes determinadas no Acórdão monitorado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) informar a prolação deste Acórdão à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), à Secretaria Nacional do Desenvolvimento Regional e Urbano e à Controladoria-Geral do Estado de Roraima; e c) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.758/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.